Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737720-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ZELIA FAGUNDES JINKINGS, ZOE FAGUNDES JINKINGS EMBARGADO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, RAFAEL FERREIRA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA (ID 38997518) e por ZELIA FAGUNDES INKINGS (ID 39119659), com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38626143). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022 15:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador